Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-61.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004933-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIL JOSEFA DA SILVA - CPF: 078.583.701-97 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004933-61.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evanil Josefa da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS (TED. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NOS PROVENTOS DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial, a Autora alega que houve descontos na sua folha de pagamento no período de 2011 a 2021, contudo, não reconhece a origem dos descontos, tendo em vista que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a instituição financeira,

por isso, requer a
nulidade do contrato
, a
devolução dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado. Não havendo ilegalidade na operação.

3. No presente caso, restou demonstrado que se trata de empréstimo consignado entabulado entre as partes, bem como que houve a disponibilidade de valores complementares ao previamente contratado por meio de Transferência Eletrônica (TED) conforme abaixo demonstrado:

4.
Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento.

5.
Conforme mencionado na sentença recorrida: “
A autora não trouxe aos autos prova concreta de que a contratação tenha sido fraudulenta ou realizada sem seu consentimento, limitando-se a alegar a inexistência do contrato. Todavia, os documentos apresentados pelo réu confirmam a regularidade da contratação. Os descontos realizados pelo réu referem-se ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito consignado, cujas condições contratuais são compatíveis com a legislação aplicável, notadamente a Lei no 10.820/2003. Os documentos apresentados demonstram que os valores descontados têm origem no contrato firmado entre as partes..”

6.
Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025